Tribunal: TJBA
Processo: 8036145-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036145-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BONFIM DOS SANTOS

Advogado(s):ALDEMARZINHO GONCALVES APRATO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e conta-corrente a 35% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 para descumprimento da limitação e R$ 500,00 para inclusão indevida em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos e à adequação dos valores das multas astreintes fixadas, à luz da Lei nº 14.181/2021, considerando a alegação de desproporcionalidade das penalidades e ausência de justificativa para valores exorbitantes.

III. Razões de decidir

3. A Lei do Superendividamento visa garantir ao consumidor a manutenção do mínimo existencial, permitindo-lhe reorganizar suas dívidas de forma sustentável.

4. A parte agravada demonstrou comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida com descontos, impossibilitando a subsistência digna.

5. O perigo de dano é evidente para a parte agravada, enquanto o perigo de dano reverso não se vislumbra, pois os valores remanescentes ainda poderão ser cobrados futuramente.

6. As
astreintes
possuem natureza condicional e coercitiva, aplicando-se apenas em caso de efetivo descumprimento, não configurando enriquecimento sem causa.

7. A decisão recorrida está alinhada com precedentes dos tribunais pátrios que reconhecem a possibilidade de limitação dos descontos em casos de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 autoriza a limitação de descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial. 2. O deferimento de tutela de urgência para limitar os descontos, sem eximir o devedor da obrigação, mostra-se medida proporcional e alinhada aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 3. As
astreintes
possuem natureza coercitiva, sendo proporcionais e voltadas à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos que envolvam a proteção do mínimo existencial, aplicando-se exclusivamente em caso de descumprimento da ordem judicial."

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e seguintes; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2097523-12.2022.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, j. 14/06/2022; TJ-RS, AI nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036145-30.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Agiplan S/A e Agravada Rita de Cassia Bonfim dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator